Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONFISSÃO DO CORRÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas com emprego de arma branca (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior”. In casu, correta a valoração negativa da culpabilidade, porquanto os réus praticaram os fatos descritos na denúncia enquanto se encontravam cumprindo pena por outro delito.
4. Considerando-se que o réu ostenta mais de uma condenação pretérita transitada em julgado, escorreita a avaliação desfavorável dos antecedentes com base em uma das condenações e a utilização da remanescente na segunda fase da dosimetria da pena (reincidência).
5. Impõe-se a redução da pena pecuniária quando fixada em montante desproporcional à pena corporal.
6. Apelações de ambos os réus conhecidas e parcialmente providas. Redução da pena pecuniária de ofício.